Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apropriação indébita. Provas. Dolo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de apropriação indébita.
II – Questões em discussão
2 – Discute-se: se há provas suficientes para condenação pelo crime de apropriação indébita, inclusive do dolo - dispor do bem como se proprietário fosse.
III – Razões de decidir
3 – As provas - depoimento da vítima corroborado pelos depoimentos dos policiais - demonstrando que o réu se apropriou de veículo de que tinha a posse legítima - pediu emprestado o veículo e não devolveu, sob a justificativa de que tinha sido subtraído por terceiro -, são suficientes para condenação pelo crime de apropriação indébita.
4 - É típica a conduta daquele que toma veículo emprestado a pretexto de viajar e não o restitui, fazendo comunicação falsa de furto.
IV - Dispositivo
5 - Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 168.